Tribunal: TJMT
Processo: 1001023-29.2024.8.11.0005
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001023-29.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Corrupção ativa, Desacato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUIZ OTAVIO DE SOUZA ASSIS - CPF: 027.923.281-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYCON DAVID ZANETTI - CPF: 034.075.071-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS CORREA - CPF: 891.852.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIRO DE BETIO - CPF: 414.700.529-20 (TERCEIRO INTERESSADO), K. R. C. - CPF: 066.858.861-61 (TERCEIRO INTERESSADO), M. V. S. D. B. - CPF: 060.585.441-65 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 804.829.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO E CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ARTS. 305 E 306, §1º, INCISO I, DO CTB. ARTS. 329, 331, 147 E 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PEDIDO GENÉRICO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MÉRITO. RESISTÊNCIA, AMEAÇA E CORRUPÇÃO ATIVA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. IMPUTABILIDADE MANTIDA. PROVA ORAL CONVERGENTE. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. DESACATO. DOLO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA DEMONSTRADO. CONCURSO MATERIAL. CONDUTAS AUTÔNOMAS. PLURALIDADE DE BENS JURÍDICOS LESADOS. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DESCABIMENTO. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 305 e 306, §1º, inc. I, do CTB, e nos arts. 329, 331, 147 e 333, caput, todos do CP, em concurso material, à pena total de 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão consistem em determinar: (i) se o pedido genérico de readequação da dosimetria, desacompanhado de fundamentação específica, preenche o requisito da dialeticidade recursal; (ii) se a embriaguez voluntária associada a medicação controlada afasta a imputabilidade ou o dolo nos crimes de resistência, ameaça, corrupção ativa e desacato; (iii) se as condutas praticadas em um mesmo contexto fático, mas voltadas a desígnios autônomos e lesivas a bens jurídicos distintos, caracterizam concurso material; e (iv) se são cabíveis a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena diante das condenações mantidas.

III. Razões de decidir — Preliminar

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne, de forma clara, objetiva e específica, os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível o pedido genérico de readequação da dosimetria que não indica qual vetor teria sido incorretamente valorado ou qual vício concreto macula a operação dosimétrica realizada pelo juízo de origem. O pleito formulado nesses termos não viabiliza o contraditório nem o escrutínio desta Corte Revisora, devendo ser desconsiderado por inobservância dos requisitos legais de admissibilidade recursal.

IV. Razões de decidir — Mérito

4.

O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da
actio libera in causa
, positivada no art. 28, inc. II, do CP, segundo a qual a embriaguez voluntária ou culposa, ainda que decorrente da imprudente combinação de álcool com medicação controlada, não exclui a culpabilidade, respondendo o agente pelos atos praticados nesse estado. A alegação de quadro de alteração psicofísica não possui o condão de afastar o dolo nos crimes de resistência, ameaça, corrupção ativa e desacato.

5.

A materialidade e a autoria dos crimes de resistência, ameaça, corrupção ativa e desacato estão sobejamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, resultado do teste de etilômetro e pelos depoimentos convergentes dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório, os quais, quando não contraditados por prova robusta e idônea, constituem meios de prova válidos e suficientes para amparar o édito condenatório.

6.

O dolo específico de desprestigiar a função pública no crime de desacato emerge com nitidez das reiteradas ofensas dirigidas aos agentes públicos no exercício de suas funções, proferidas desde o momento da abordagem até a chegada à Delegacia, evidenciando o intuito de menosprezar e humilhar os funcionários, sendo irrelevante o estado de embriaguez voluntária do agente para afastar o elemento subjetivo do tipo.

7.

O concurso material é cabível quando o agente desenvolve uma sequência de comportamentos independentes entre si, cada qual amoldando-se a figura típica própria e voltado a desígnio autônomo, ainda que inseridos em um mesmo contexto fático. A pluralidade de bens jurídicos lesados – quais sejam, segurança viária, administração da justiça, autoridade pública e integridade dos agentes - reforça a autonomia das condutas e afasta a aplicação do princípio da consunção e da continuidade delitiva.

8.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada pelo art. 44, inc. I, do CP quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, hipótese configurada pelos crimes de resistência e ameaça. A suspensão condicional da pena é incabível quando a pena aplicada supera o patamar de 2 (dois) anos previsto no art. 77, caput, do CP.

V. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento:

"1.

O pedido genérico de readequação da dosimetria, desacompanhado de indicação específica do vício que macula a operação dosimétrica, não preenche o requisito da dialeticidade recursal, sendo inadmissível na instância revisora.

2.

A embriaguez voluntária, ainda que associada a medicação controlada, não afasta a imputabilidade penal nem o dolo, por força da teoria da
actio libera in causa
prevista no art. 28, inc. II, do CP, respondendo o agente pelos crimes praticados nesse estado.

3.

A prática de condutas dirigidas a desígnios autônomos, lesivas a bens jurídicos distintos, ainda que inseridas em um mesmo contexto fático, configura concurso material, afastando a aplicação do princípio da consunção e da continuidade delitiva.

4.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 44, inc. I, do CP), e a suspensão condicional da pena é incabível quando a reprimenda total supera 2 (dois) anos (art. 77, caput, do CP)."

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 26, 28, inc. II e §1º, 44, inc. I, 69, 71, 77, caput, 147, 329, 331 e 333, caput; CTB, arts. 305 e 306, §1º, inc. I; CPP, art. 386, inc. VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 343.050/SE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 26/09/2017; STJ, AgRg no HC 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2024; STJ, AgRg no HC n. 1.073.811/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03/06/2026; STJ, AgRg no HC n. 1.064.569/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15/04/2026; STJ, AgRg no HC n. 1.000.697/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 19/11/2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUIZ OTAVIO DE SOUZA ASSIS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ OTAVIO DE SOUZA ASSIS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da ação penal n.º 1001023-29.2024.8.11.0005, o
condenou
pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados nos
arts. 305 e 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
, e nos
arts. 331, 329, 147 e 333,
caput
, todos do Código Penal
, fixando-lhe a pena total de
02 (dois) anos de reclusão
e
01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada qual à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, cumulados com a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 05 (cinco) meses;
absolvendo-o
, por sua vez, das imputações relativas ao art. 34 da Lei de Contravenções Penais e ao art. 330 do Código Penal.

Por meio das razões recursais anexadas ao ID 361840869, subscritas pela i. Defensoria Pública, é vindicada a
absolvição
do apelante quanto aos crimes de
resistência
,
ameaça
e
corrupção ativa
, ao argumento de que
os fatos se inserem em um único contínuo fático
, decorrente de quadro de alteração psicofísica provocado pela ingestão de álcool associada a medicação de uso controlado, sem demonstração segura dos elementos típicos de cada delito.

Consecutivamente
, busca a
absolvição

quanto ao crime de
desacato
ou, ao menos, o reconhecimento da reduzida reprovabilidade da conduta; o
afastamento do concurso material
, sob o fundamento de que as condutas não revelariam desígnios autônomos; a
readequação da dosimetria da pena
; e, por fim, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
ou a concessão da
suspensão condicional da pena
.

Em contrarrazões vistas no
ID 362002881
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer anexado sob o ID 371073363, opinando pelo
conhecimento parcial
e, nesta extensão, pelo
desprovimento
da apelação.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA
EX OFFICIO
– NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO – OFENSA À DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito do pleito recursal, é de rigor reconhecer que o arrazoado ID 361840869 por
LUIZ OTAVIO DE SOUZA ASSIS

não deve ser conhecido em sua integralidade
, especificamente no que concerne ao
pedido genérico de revisão da dosimetria
, sob pena de ofensa ao
princípio da dialeticidade
.

Conforme relatado, o apelante requer, em tópico próprio, a
“readequação da dosimetria”
, sustentando que
“a manutenção de múltiplas condenações elevou artificialmente a pena total”
e que
“o reconhecimento das teses acima reduz substancialmente o quantum final” – sic
ID 361840869, pág. 4.

Contudo, ao analisar detidamente as razões recursais, verifica-se que a i. Defesa
não desenvolveu qualquer digressão, tampouco apresentou fundamentos fáticos e jurídicos capazes de respaldar tais pretensões
, tendo se limitado a uma menção genérica de readequação da reprimenda como simples decorrência das demais teses, sem especificar qual vetor da dosimetria estaria incorretamente valorado ou qual o vício concreto da operação dosimétrica realizada pelo juízo de origem.

Registro que, mesmo no processo penal, o âmbito de devolução da matéria à instância superior é delimitado nas próprias razões recursais, que, em obediência ao princípio da dialeticidade, devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.

Nesse sentido, transcrevo julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O efeito devolutivo do recurso de apelação criminal encontra limites nas razões expostas pelo recorrente, em respeito ao princípio da dialeticidade que rege os recursos no âmbito processual penal pátrio, por meio do qual se permite o exercício do contraditório pela parte que defende os interesses adversos, garantindo-se, assim, o respeito à cláusula constitucional do devido processo legal.”
(HC n. 343.050/SE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 6/10/2017) – destaquei.

Diante disso, é patente a
ofensa ao princípio da dialeticidade
, segundo o qual o efeito devolutivo encontra limites nas razões expostas pelo apelante, não podendo ser conhecido o pedido formulado genericamente,
principalmente se a parte não apresenta fundamentação minimamente adequada a ensejar a alteração da decisão em determinado ponto
.

Como cediço, o princípio da dialeticidade, ou discursividade, preceitua que o recorrente deve expor os motivos de fato e de direito que fundamentam a existência de erro de julgamento ou de procedimento na sentença e que justificaria a modificação pleiteada. Mesmo quando se analisa recurso de apelação – que goza de amplo efeito devolutivo –, não se descuida do referido imperativo, segundo o qual exige-se que
a parte exponha os motivos de seu inconformismo
, não apenas para viabilizar o escrutínio deste Corte Revisora, mas também a fim de possibilitar o contraditório à parte adversa, especialmente quando
não se verifica a existência de ilegalidade flagrante ou de manifesta teratologia na providência judicial impugnada
.

A simples menção ao pedido, desacompanhada de argumentação consistente, quiçá de fundamentação mínima e específica, caracteriza a ausência de impugnação concreta aos fundamentos da decisão impugnada, obstando o seu conhecimento nesta instância, por inobservância dos requisitos legais de admissibilidade recursal.

Assim, o pleito subsidiário de readequação da dosimetria da pena deve ser integralmente desconsiderado, pela absoluta ausência de fundamentação que permita sua análise de forma técnica e juridicamente viável.

Sem prejuízo, em atenção ao dever de vigilância sobre matérias de ordem pública, registro que, da análise percuciente da operação dosimétrica procedida pelo juízo
a quo
,
não se vislumbra qualquer erro material, ilegalidade flagrante ou desproporcionalidade que reclame a intervenção
ex officio
desta Corte
, mormente porque, conforme se extrai do édito condenatório,
as penas-base de todos os delitos foram fixadas no mínimo legal,
ante a
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
, inexistindo, pois, gravame a ser sanado neste particular.

Com tais considerações, não conheço do recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ OTÁVIO DE SOUZA ASSIS
, especificamente quanto ao pleito genérico de readequação da dosimetria, por ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mais, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos que
LUIZ OTÁVIO DE SOUZA ASSIS
se insurge contra a sentença que o condenou pela prática, em concurso material, dos crimes tipificados nos
arts. 305 e 306, §1º, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro
, e nos
arts. 331, 329, 147 e 333,
caput
, todos do Código Penal
.

Verte da exordial acusatória (ID 335387389) que,
no dia
19 de março de 2024
, por volta das 22h30min, em via pública situada na Rodovia BR-364, no município de Diamantino/MT, o apelante
conduzia o veículo
VW/Polo (placa GKC-1D82) em alta velocidade, com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, vindo a colidir com a motocicleta de terceiro e a evadir-se do local.

Localizado por guarnição da Polícia Militar,
não obedeceu à ordem legal de parada
; abordado,
resistiu à busca pessoal
, sendo necessária sua imobilização mediante o uso de algemas.

Durante a condução à Delegacia,
passou a desacatar e ameaçar os policiais militares
, afirmando saber onde residiam e onde se encontravam seus familiares, bem como
ofereceu-lhes vantagem indevida
para que fosse liberado. Submetido ao teste de etilômetro, este registrou 0,97 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal

1.

Da pretendida absolvição quanto aos crimes de resistência, ameaça e corrupção ativa
:

A par do relatado, as razões recursais defensivas contam com pedido de absolvição em relação
aos crimes de resistência (art. 329), ameaça (art. 147) e corrupção ativa (art. 333), todos do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Para tanto, a i. Defesa sustenta, em síntese, que os fatos se inserem em um único contínuo fático, decorrente de quadro de alteração psicofísica provocado pela ingestão de álcool associada a medicação controlada utilizada no tratamento de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), de modo que o comportamento desorganizado, exaltado e verbalmente agressivo do apelante não revelaria os elementos subjetivos específicos exigidos para a configuração de cada um daqueles delitos.

As alegações, contudo,
não merecem acolhimento
.

De proêmio, a
materialidade
dos delitos de
resistência
,
ameaça
e
corrupção ativa
está sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 335387362), pelo Boletim de Ocorrência n.º 2024.8391 (ID 335387363), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 335387366), pelos Termos de Representação Criminal (IDs 335387368 e 335387370), pelo resultado do teste de etilômetro (ID 335387381) e pelo relatório final do inquérito (ID 335387386), além dos depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, não havendo controvérsia quanto à ocorrência dos fatos.

Nesse ponto, curial ressaltar que malgrado a i. Defesa insista que a alteração psicofísica decorrente da ingestão de álcool associada a medicação afastaria os elementos subjetivos dos tipos penais, tal alegação não tem o condão de afastar a imputabilidade penal ou o dolo.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio adota a
teoria da
actio libera in causa
, positivada no
art. 28, inciso II, do Código Penal
, segundo a qual a embriaguez voluntária ou culposa, ainda que decorrente da imprudente combinação de álcool com medicamentos,
não exclui a culpabilidade
, respondendo o agente pelos atos praticados nesse estado.

Destarte, tendo o apelante admitido, em seu interrogatório, que ingeriu bebida alcoólica de forma livre e consciente, mesmo ciente de que fazia uso de medicação controlada, é ele plenamente responsável pelas condutas que daí se seguiram, independentemente do alegado estado de euforia, exaltação ou confusão mental.

Demais disso, os elementos médicos invocados nas razões recursais apenas indicam condição de saúde preexistente, sem demonstrar que
LUIZ OTÁVIO
, ao tempo da ação, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, na forma exigida pelo art. 26 do Código Penal.

Por outro lado, a
autoria
recai sem margem de dúvida sobre o apelante, ressaindo comprovada por meio da prova oral colhida em ambas as fases da persecução criminal.

Quanto ao crime de
resistência
(art. 329 do CP), durante a fase investigativa, o policial militar
Kleber dos Santos Almeida
(ID 152815105) pormenorizou a dinâmica da abordagem, narrando que, após a localização de
LUIZ OTÁVIO
na perimetral da Rodovia BR-364 — onde este ainda empreendeu fuga, somente sendo abordado adiante —, ao ser informado de que seria submetido à busca pessoal, o apelante
“desobedeceu os policiais a todo momento vindo a virar de costa e colocar as mãos em frente a sua cintura”
, sendo necessária a sua imobilização mediante uso da força, além da utilização de algemas.

E embora referido servidor público não tenha sido inquirido na etapa judicial, seus relatos foram integralmente
ratificados em juízo
pelos colegas de farda
Carlos Richeli Guimarães
,
Maycon David Zanetti
e
Thiago Marte Rocha da Silva
(ID 335388884), os quais ressaltaram o comportamento hostil e a necessidade de contenção física de
LUIZ OTÁVIO
durante a abordagem.

Vê-se, portanto, que a conduta descrita não traduz mera não colaboração ou comportamento errático, mas verdadeira
oposição ativa à execução de ato legal, mediante violência
, amoldando-se com precisão ao tipo do art. 329 do Código Penal, sendo irrelevante para configuração do núcleo penal do tipo o eventual insucesso do agente em frustrar a diligência.

Especificamente acerca do delito de
ameaça
(art. 147 do CP),
Kleber dos Santos Almeida
narrou à autoridade policial que durante o deslocamento até a Delegacia,
LUIZ OTÁVIO
efetivamente ameaçou a guarnição, dizendo saber onde eles e seus familiares moravam, asseverando que
“quem manda é a criminalidade”
e que os agentes
“iriam pagar por isso”
(ID 335387369).

Tal versão é corroborada pelo relato do policial militar
Maycon David Zanetti
, o qual ressaltou à
autoridade judiciária
que, além de visivelmente embriagado e alterado, o ora apelante proferiu diversas ameaças contra os policiais, chegando a mencionar que sabia onde o seu genitor trabalhava e residia, insinuando que poderia causar-lhe algum mal, ameaças essas reiteradas tanto no momento da abordagem quanto durante o trajeto até a Delegacia (ID 335388884).

No mesmo sentido,
sob o crivo do contraditório
, o PM
Thiago Marte Rocha da Silva
destacou algumas das expressões proferidas pelo apelante, segundo o qual
“quem mandava na cidade era o crime”
e que os policiais
“iriam ver”
, mencionando conhecer os endereços e os familiares dos servidores públicos, em tom intimidador e de forma reiterada (ID 335388884).

Nessa esteira, constata-se que as palavras proferidas pelo apelante ostentam inegável idoneidade intimidativa e foram dirigidas de forma concreta às vítimas, com o nítido propósito de coagi-las e obstar a prisão, sendo irrelevante, para a configuração do tipo, o estado anímico exaltado do agente, que, como visto, não exclui o dolo.

Por fim, quanto ao crime de
corrupção ativa
(art. 333 do CP),
Maycon David Zanetti
confirmou à
autoridade judicial
que
LUIZ OTÁVIO
tentou corromper os agentes públicos durante o deslocamento até a Delegacia, oferecendo dinheiro e afirmando que, caso fosse liberado no caminho,
“pagaria bem”
e
“não contaria a ninguém”,
sugerindo que o acordo
“ficaria entre eles”
.

Da mesma forma,
Thiago Marte Rocha da Silva
foi categórico ao destacar, por ocasião de sua oitiva judicial, que após constatar que as ameaças proferidas não surtiam efeito,
LUIZ OTÁVIO
ofereceu dinheiro à guarnição no intuito de ser liberado (ID 335388884).

Portanto, uma vez comprovada a oferta ou promessa de vantagem indevida aos funcionários públicos para determiná-los a praticar, omitir ou retardar ato de ofício, resta devidamente consumado o delito de corrupção ativa, sendo irrelevante para a configuração do tipo penal a aceitação pelos funcionários públicos ou a efetiva prática do ato pretendido.

Oportunamente, há de se destacar que a circunstância de a testemunha
Carlos Richeli Guimarães
(ID 335388884) ter declarado em juízo não haver presenciado diretamente as ameaças ou a oferta ilícita de vantagem patrimonial, porquanto havia deslocado para atender outra ocorrência, não infirma os relatos firmes e convergentes dos ofendidos, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Acerca da temática, o c.
Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado o posicionamento no sentido de que a palavra dos policiais, quando não contraditadas por prova robusta e idônea, são meios de prova válidos e suficientes para amparar o édito condenatório (
ex vi
do STJ - AgRg no HC 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2024).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça de Mato Grosso sedimentou o entendimento por meio do
Enunciado Orientativo n.º 8
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, asseverando a idoneidade de tais depoimentos quando em consonância com os demais elementos de convicção (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, a despeito do dispêndio argumentativo da i. Defesa, não há como contrariar o conjunto probatório que demonstra, com segurança, a ocorrência dos eventos delituosos e a autoria do apelante quanto aos crimes de resistência, ameaça e corrupção ativa, a inviabilizar o pleito absolutório.

Mantém-se, pois, o desfecho condenatório.

2.

Da almejada absolvição quanto ao crime de desacato:

Subsidiariamente, a i. Defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de desacato (art. 331 do CP) ou, ao menos, o reconhecimento da reduzida reprovabilidade da conduta, sustentando, em síntese, a ausência da elementar consistente no intuito de desprestigiar a função dos agentes públicos, ao argumento de que as expressões foram proferidas em estado de embriaguez severa, em meio a fala contínua, exaltada e difusa, sem clara delimitação de dolo específico.

Sem razão
, contudo.

A
materialidade
do delito está comprovada pelos mesmos elementos documentais já referidos no tópico precedente, notadamente Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 335387362), o Boletim de Ocorrência n.º 2024.8391 (ID 335387363) e o resultado do teste de etilômetro (ID 335387381), além dos depoimentos colhidos em juízo, restando a controvérsia adstrita à presença, ou não, da elementar subjetiva do tipo.

Com efeito, o núcleo do tipo penal é
desacatar
, que se traduz em conduta capaz de menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa, sendo o crime classificado como de forma livre, a possibilitar sua configuração por meio dos mais diversos meios de execução, a exemplo de palavras, gestos, vias de fato. Para além disso, exige-se que a ofensa seja proferida
na presença do funcionário
, porquanto necessária a finalidade de inferiorizar a função pública.

O doutrinador Rogério Greco, mencionando os ensinamentos de Hungria, ensina que
“a ofensa constitutiva do desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio, ou irreverência ao funcionário. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos etc.”
(Curso de Direito Penal: parte especial, volume IV, 11. ed., p. 537). Destaquei.

No caso concreto, a autoria e o dolo específico de desprestigiar a função pública emergem com nitidez da prova oral colhida na audiência de instrução (ID 335388884).

O policial militar
Carlos Richeli Guimarães
relatou que, durante a abordagem, o apelante demonstrou comportamento hostil, tendo-o ouvido proferir a expressão
“policiais de merda”
, em tom exaltado, após ser retirado do veículo.

No mesmo sentido, o servidor público
Maycon David Zanetti
afirmou que
LUIZ OTÁVIO
desacatou os agentes desde o momento da abordagem até a chegada à Delegacia, proferindo idêntica ofensa, encontrando-se visivelmente alterado pela influência de álcool. – versão que, aliás, foi ratificada pelo também policial
Thiago Marte Rocha da Silva
.

As reiteradas ofensas, dirigidas aos agentes públicos no exercício de suas funções e mesmo após o apelante já se encontrar sob custódia, evidenciam o nítido intuito de menosprezar e humilhar os funcionários públicos, atingindo o prestígio e a dignidade da atividade administrativa, bem jurídico tutelado pelo tipo. Não há, pois, falar em ausência da elementar subjetiva, tampouco em reduzida reprovabilidade da conduta, porquanto a desídia do agente para com a autoridade estatal restou inequivocamente demonstrada.

No que tange ao argumento de ausência de dolo em razão de o apelante supostamente se encontrar
“em estado de embriaguez severa”
, mais uma vez a razão não lhe assiste. Como se sabe, nos termos do art. 28, §1º, do Código Penal, o estado de torpor voluntário e parcial do agente infrator, derivado da ingestão de álcool, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, de modo que somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena.

Ademais, vigora no ordenamento pátrio a teoria da
actio libera in causa
, ou seja,
se o indivíduo foi livre na ação de embebedar-se, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão
, inexistindo nos autos qualquer elemento probatório que evidencie ter sido a embriaguez do réu decorrente de caso fortuito ou de força maior.

Sobre a temática, Rogério Greco dispõe que
“a embriaguez voluntária não é causa de exclusão da imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inc. II, do Código Penal. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, segundo a qual considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e nessa condição comete o crime”
(Código Penal Comentado, 10.ª ed., Niterói: Impetus, 2016). Destaquei.

In casu,
a despeito de o apelante ter sustentado
em juízo
o seu estado de embriaguez e o total esquecimento quanto às suas reações ao tempo da prisão em flagrante (ID

335388884), cuida-se de versão frágil e, a teor do entendimento sobre a temática, incapaz de amparar a pretensão absolutória, pois decorrente de sua livre escolha.

Destarte, concluo que a r. sentença condenatória não merece qualquer reparo no ponto, uma vez que o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que a conduta praticada pelo apelante se subsome ao tipo penal em apreço, com todas as elementares a ele inerentes, tornando imperiosa a manutenção do decreto condenatório quanto ao crime de desacato.

3.

Do pedido de afastamento do concurso material
:

Ainda em caráter subsidiário, requer-se o afastamento do concurso material, sustentando que todos os fatos decorreram de um único contínuo fático, sem desígnios autônomos claramente individualizados, de modo que a multiplicação de delitos decorreria de leitura fragmentada e artificial do evento. Não especifica, contudo, o instituto que pretende ver aplicado em substituição à regra do art. 69 do Código Penal, limitando-se a sustentar, de forma genérica, a unidade do contexto fático.

O pleito
não
comporta provimento
.

Isso porque, ao contrário do que tenta incutir a i. Defesa, a conduta do apelante
não se esgota em um único tipo penal
, tratando-se da prática de múltiplos delitos autônomos, resultantes de ações distintas, ainda que inseridas em um mesmo contexto fático.

Com efeito, o acervo probatório demonstra que o agente desenvolveu uma
sequência de comportamentos independentes entre si
— condução de veículo sob a influência de álcool, fuga do local do acidente, resistência à abordagem policial, prolação de ameaças e ofensas aos agentes públicos e oferta de vantagem indevida —, cada qual amoldando-se a figura típica própria e voltado a desígnio autônomo.

De se ressaltar, outrossim, que
as condutas perpetradas por LUIZ OTÁVIO atingem bens jurídicos diversos
. Enquanto a
embriaguez ao volante
e a
fuga do local do acidente
ofendem a
segurança viária
e a
administração da justiça
, os crimes de
desacato
,
resistência
,
ameaça
e
corrupção ativa
atentam contra a
autoridade pública
e a
integridade dos agentes
. Tal pluralidade de bens jurídicos lesados reforça a autonomia das condutas e afasta tanto a continuidade delitiva quanto a absorção entre os delitos.

Nessas circunstâncias, inviável o afastamento do concurso material, porquanto não se está diante de hipótese de continuidade delitiva (art. 71 do CP) ou de absorção de uma conduta por outra (consunção), mas sim de efetiva
pluralidade de crimes
, devidamente individualizados, a impor a aplicação da regra prevista no art. 69 do Código Penal.

Acerca da temática, assim já se manifestou o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 8.
A manutenção do concurso material decorreu da conclusão das instâncias ordinárias sobre pluralidade de desígnios e condutas autônomas em relação às vítimas
, sendo vedada a revisão desse juízo na via do habeas corpus.”
(AgRg no HC n. 1.073.811/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/6/2026, DJEN de 10/6/2026).

“[...] 9.
A partir da dinâmica fática delineada pelas instâncias ordinárias, reconheceu-se unidade de contexto, mas com desígnios autônomos, em razão de ações distintas e sucessivas dirigidas a vítimas diversas, o que afasta a incidência do artigo 71 do Código Penal e mantém o concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal)
.”
(AgRg no HC n. 1.064.569/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026).

“[...] 4. A aplicação do princípio da consunção exige que um crime constitua meio necessário ou fase de preparação/execução de outro mais grave, o que não se verifica quando os delitos são autônomos e consumados em contextos distintos.

[...] 8.
A pluralidade de bens jurídicos lesados - integridade física, liberdade psíquica, dignidade sexual e administração da justiça - reforça a autonomia das condutas e afasta a consunção
.”
(AgRg no HC n. 1.000.697/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 19/11/2025, DJEN de 28/11/2025). Grifei.

Mantém-se
, pois, o concurso material reconhecido na sentença.

4.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena:

Por derradeiro, a i. Defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou, subsidiariamente, a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
penal).

As pretensões
não
fazem jus à acolhida.

No tocante à substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direitos, é sabido que o art. 44, inciso I, do Código Penal veda expressamente o benefício quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

Na hipótese, consoante bem delineado nos tópicos anteriores, a r. sentença objurgada foi integralmente ratificada por esta Corte Revisora.

Destarte, sem maiores delongas, tendo em linha de conta que o apelante restou condenado pelos crimes de resistência — que envolve oposição mediante violência ou ameaça ao ato legal — e de ameaça — consistente na promessa de mal injusto e grave contra os policiais e seus familiares — não há falar em concessão do benefício almejado.

Por outro lado, quanto à suspensão condicional da pena, igualmente inviável a sua concessão, porquanto impostas ao apelante as reprimendas de
02 (dois) anos de RECLUSÃO
e
01 (um) ano e 09 (nove) meses de DETENÇÃO
, excedendo, portanto,
o patamar de 02 (dois) anos
estabelecido no art. 77,
caput
, do Código Penal.

Rejeitam-se, pois, ambos os pleitos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
LUIZ OTÁVIO DE SOUZA ASSIS
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 1001023-29.2024.8.11.0005, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, e, nesta extensão,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o desfecho condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026